Tribunal: TJES
Processo: 0000976-92.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000976-92.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENAN JADERSON PAULO DE MELO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000976-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN JADERSON PAULO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO BORGES NUNES - ES6969

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ABSOLVIÇÃO – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – RECURSO PROVIDO –
1. Se a prova produzida em juízo não foi suficiente para infundir a certeza de que a apelante praticou o delito de lesão corporal em âmbito de violência doméstica, descrito no art. 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, imperiosa é a reforma da sentença condenatória para absolver o réu, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, ao teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais. 2 - Recurso provido.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000976-92.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN JADERSON PAULO DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CLAUDIO BORGES NUNES - ES6969

VOTO

PRELIMINARES

Inicialmente a defesa de
Renan Jaderson Paulo de Melo, sustenta em sede preliminar, a ausência dos depoimentos do próprio acusado, da vítima, e da testemunha arrolada.

Em análise aos autos, verifico que tal alegação não merece prosperar, visto que estão presentes, tanto as declarações de Renan (fl. 21), quanto de Lorena (fl. 11), assim como da testemunha Leticia (fl.119).

Em relação à arguição de
erro in procedendo
, a defesa alega que a sentença proferida pelo magistrado, já se encontrava pronta antes mesmo de ser apresentada as alegações finais pela defesa.

Em análise ao sistema E-jud, pude observar que as alegações finais da defesa foram protocoladas no dia 10/10/2022, e a sentença foi proferida no dia 11/10/2022.

Portanto, não se encontra presente nenhum tipo de ilegalidade, ou vício que venha a invalidar a sentença, de modo que se seguiu o natural trâmite processual, de forma fundamentada e respeitando a ampla defesa, logo, observo que tal alegação se trata de mera suposição da defesa.

Quanto ao pedido de apreciação dos embargos de declaração, além do recurso em sentido estrito interpostos anteriormente, verifico que ambos já foram analisados e rejeitados de forma fundamentada pelo magistrado de primeiro grau (fls. 179/180 e 194, respectivamente).

Por fim, no tocante à preliminar de não conhecimento do vínculo afetivo existente entre o acusado e a vítima, noto que a pretensão se confunde com questão meritória do apelo, sendo mais sensato, consoante a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, realizar o exame de tais questões de modo conjunto com os demais argumentos de mérito:

1. "É razoável deixar o exame de preliminar que se confunde com o mérito para o exame conjunto." Precedente. (REsp 135.791/SP). [...]; 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag nº 794398/RJ, Rel. Min. CARLOS FERNANDO MATHIAS, Quarta Turma, DJ 17.11.2008).

Assim, por se confundir com o exame do mérito, NÃO CONHEÇO da preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que, no dia 09 de setembro de 2020, no bairro Praia da Baleia, Serra/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Lorena Moreira Pinheiro, sua ex-companheira e vítima.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática do crime de lesão corporal, prevalecendo da relação doméstica (art. 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP).

A defesa postula pela absolvição, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

Ao analisar detidamente os autos, entendo que merece ser acolhida a tese defensiva.

Conforme se extrai dos depoimentos colhidos na esfera policial e em juízo, não há como imputar ao apelante a conduta prevista no tipo penal do artigo 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP, pelos motivos que passo a expor.

Conforme depoimento da própria vítima, ainda na esfera policial, a mesma relata que ambos estavam dentro do carro do Renan, quando este começou a lhe proferir diversos palavrões, e logo após passou a agredi-la com socos e tapas, alegando posteriormente que, para se defender, rasgou a camisa do acusado e o agrediu (fl. 11).

Contudo, em declarações prestadas em juízo, a ofendida afirma que foi ela mesma quem começou a agressão, dando-lhe um tapa por supostamente tê-la ofendida verbalmente. O apelante, por sua vez, corroborou que houve discussão entre as partes, tendo negado qualquer ofensa verbal ou física (fl. 119).

Por conseguinte, empreendi análise quanto ao depoimento da testemunha Letícia, moradora do condomínio onde supostamente ocorreram os fatos narrados na denúncia, a qual, em juízo, relatou ter presenciado o momento logo após a suposta briga, ocasião em que ambos tinham saído do carro, alegando que, tanto Lorena, quanto Renan, apresentavam-se calmos e tranquilos.

Ademais, a testemunha foi clara ao afirmar que o acusado possuía marcas de agressão pelo corpo, mais especificamente arranhões, assim como estava com a camisa rasgada, contudo, a vítima não possuía nenhum tipo de ferimento ou lesão aparente, apenas relatava estar com dor na mão, devido ao soco que esta deu no vidro do carro de Renan, fato confesso pela ofendida.

A testemunha ainda afirmou que, imediatamente, se ofereceu para levar a suposta vítima à delegacia, tendo esta recusado qualquer tipo de auxílio.

Ainda constam nos autos que, enquanto o apelante se dirigiu diretamente perante a autoridade policial, a ofendida optou por se dirigir à sua residência, para depois se dirigir ao departamento médico e, em seguida, comparecer à delegacia.

Isto posto, por mais que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, seja de suma importância, ela sozinha não poderá justificar uma sentença condenatória, ainda mais quando presente depoimentos contraditórios, somados às declarações da testemunha, segundo a qual alega-se ausência de qualquer tipo de lesão, ou ferimento por parte da vítima logo após a suposta briga.

Somado a isso, em consulta aos sistemas judiciais, não verifica-se qualquer procedimento, ou processo contra o réu.

Diante de todo o exposto, entendo que as provas contidas nos autos, não possuem o condão e a robustez necessária para imputar ao apelante a conduta prevista no art. 129, §9º c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP.

Desta forma, imperiosa é a reforma da sentença condenatória, para absolver o réu, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
, ao teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ficando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Diante das razões acima expostas, dou provimento ao recurso, a fim de absolver o apelante
Renan Jaderson Paulo de Melo
.

É como voto.

15 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.